Tribunal: TJPA
Processo: 0819982-29.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819982-29.2025.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON FARIAS MACHADO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADO. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra ato do d. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que manteve a prisão preventiva do paciente, preso desde vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e três, por suposta participação em organização criminosa e em tentativa de homicídio contra policial penal e outras vítimas. A defesa sustenta excesso de prazo e ausência de reavaliação da medida cautelar, o que acarretaria em ausência de contemporaneidade da cautelar. Pleiteia a revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo a justificar o relaxamento da prisão preventiva; (ii) saber se a medida cautelar carece de contemporaneidade e fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige a presença dos requisitos do CPP, art. 312, devendo ser reavaliada nos termos do CPP, art. 316, parágrafo único. A aferição da contemporaneidade relaciona-se aos motivos atuais que justificam a custódia, e não ao lapso entre o fato delituoso e o decreto prisional. A jurisprudência admite mitigação da exigência temporal quando se tratar de delitos praticados no contexto de organização criminosa, dada a permanência e o risco inerente à reiteração. Nesse sentido: STF, HC 226558/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 21/11/2023; STJ, RHC 216.979/RR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07/10/2025.
4. O caso revela investigação complexa, envolvendo diversos corréus, conexão probatória e necessidade de unificação processual, conforme informado pelo juízo. As diligências processuais foram contínuas e justificadas, inexistindo desídia estatal. O andamento do feito permitiu o exercício da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), não havendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, à luz do princípio da razoabilidade.
5. Presentes a gravidade concreta da conduta imputada e o consequente risco à ordem pública, a prisão preventiva se mostra atual e necessária (CPP, art. 312), inexistindo motivos para sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Habeas corpus
conhecido e denegado.
“Tese de julgamento:”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 29; CP, art. 288-A; CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 226558/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/11/2023; STJ, RHC 216.979/RR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e
denegar a ordem
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional WANDERSON FARIAS MACHADO, contra ato do douto Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 25.09.2023, por, supostamente, integrar a organização criminosa denominada de “Comando Vermelho”, e participar de homicídios de agentes penais, nos autos de origem de nº 0803692-65.2023.8.14.0401, sustentando excesso de prazo da prisão cautelar, eis que não houve a devida reavaliação do juízo acerca da medida.

Liminarmente pleiteou a revogação da prisão preventiva, com a imposição subsidiária de medidas cautelares diversas, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos. (ID nº 30094412 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 30701855), o impetrado presta informações (ID nº 30333676), e a D.
Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 30835121).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Noticiam os autos que o paciente é acusado de participar do planejamento de tentativa de homicídio, que tinha como alvo o policial penal Sebastião de Nazaré Ferreira, atingido com 02 (dois) disparos no abdômen, vitimando, ainda, Júlio Nunes Gonçalves e Claudionor Pereira Vieira, atingidos no momento da ação. As investigações revelaram que o paciente integraria a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, exercendo o cargo de Conselheiro Geral de Missões.

Insurge-se o impetrante contra o suposto excesso de prazo da constrição cautelar, que estaria submetido o paciente, que perduraria desde 25.09.2023 sem a devida reavaliação, pendente de julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto.

Pois bem.

Ab initio
, imperioso destacar que a data dos fatos delituosos não consiste no único parâmetro de contemporaneidade da cautelar. Presentes outros elementos indicativos de riscos aos bens jurídicos que se buscam resguardar, ela se mostra existente,
data venia
.

In casu
, o paciente é investigado por participar de tentativa de homicídio contra polícia penal, a mando da organização criminosa denominada de “Comando Vermelho”, que, supostamente, integra e exerce o cargo de Conselheiro Geral de Missões.

O razoável lapso temporal decorrido entre o ato impugnado e a ocorrência dos fatos ensejadores da prisão guerreada é consequência tão somente da periculosidade e minuciosidades reveladas ao longo da condução do inquérito policial, tornando a medida plenamente contemporânea.

Outrossim, os autos do inquérito referenciam outros 09 (nove) investigados pela prática deste mesmo ato, que foi discutido, planejado e executado com antecedência entre eles. O paciente, em específico, ficou incumbido de “providenciar munições de calibre 380 para serem usadas na empreitada, bem como determinar que os executores mandassem alguém de Uber para fazer o resgate dessas munições” (ID nº 30333676).

Ora, notadamente, as atividades criminosas de uma organização criminosa deste porte são contínuas e habituais, o que requer investigação extensa para que sejam pormenorizadas as funções dentro da associação criminosa e o
modus operandi
de suas condutas individualizadas, como se revelou no inquérito investigativo.

Diante de tamanha complexidade, não é razoável crer que, nestas circunstâncias, tais fatos possam ser apurados de forma célere, pois a continuidade delitiva requer justamente apuração contínua.

Pronuncia-se a Corte Cidadã quanto a aferição de contemporaneidade assim,
verbis
:

“(...) o Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes.” (STF - HC: 226558 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)

Em contexto de organização criminosa, considera-se que:

A exigência de contemporaneidade pode ser relativizada quando a gravidade e a natureza do delito revelam elevada probabilidade de reiteração delitiva, ou quando há indícios de que permanecem em curso atos decorrentes da prática criminosa inicial, como ocorre em situações de vínculo com organizações criminosas. Precedentes. (RHC n. 216.979/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025.)

Ad
emais, quanto ao excesso de prazo alegado, imperioso colacionar as informações trazidas pelo juízo
a quo
acerca de contínuas e necessárias movimentações dos autos, que embora tenham retardado o regular andamento do feito de algum modo, permitiram ao paciente o pleno exercício do direito a ampla defesa e garantia de segurança jurídica, pois identificou-se a conexão destes autos com o de nº 0810674-66.2021.8.14.0401, que tramitava somente em relação aos corréus Carlos Vitor Ramos Silva, Alex Araújo Oliveira e Pablo Ramos de Oliveira. Vejamos (ID nº 30333676):

“6. Com vistas ao MP, foram denunciados CARLOS VICTOR RAMOS DA SILVA, ALEX ARAÚJO OLIVEIRA e PABLO RAMOS DE OLIVEIRA como incursos nas sanções punitivas previstas no artigo 121, §2°, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e no art. 2º, caput, da lei 12.850 e o nacional CEZAR CORREA DE NAZARÉ como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 121, §2°, VII, c/c art. 14, II e art. 29, §1º, todos do Código Penal e no art. 2º, caput, da lei 12.850 (88490711) pela 2ª Promotoria do Tribunal do Júri, entendendo aquela Promotoria pela desnecessidade das prisões temporárias dos nacionais que não foram denunciados, se manifestado, portanto, pela revogação das prisões.

7. Logo após, a 2ª Promotoria do Tribunal do Júri tomou conhecimento da existência de outro processo em trâmite nesta 4ªVTJ, requerendo a desconsideração e consequente desentranhamento da denúncia oferecida e a remessa do feito a esta 4ª VTJ, posteriormente renomeada 3ª Vara do Tribunal do Júri.

8. Em consequência, a 2ª VTJ declarou sua incompetência em vista da prevenção do feito junto a 4ª VTJ (88657123). (...)

11. Na denúncia substitutiva contida em 89958661, foram denunciados os réus ALEX ARAÚJO OLIVEIRA, CESAR CORREA DE NAZARÉ, HIDERALDO ALVES, LUIS STEFFERSON DA SILVA MONTEIRO, MARCELO DE JESUS BATALHA FELIX, MARCOS RICARDO DOMINGUES DE SÁ, PABLO RAMOS DE OLIVEIRA, RAIMUNDO WANZELLER DE CASTRO NETO, TIAGO COSTA DE ARAGÃO e WANDERSON FARIAS MACHADO na forma do artigo 29 do Código Penal pelos tipos penais previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VII do Código Penal em relação a vítima Sebastião Ferreira e nas sanções penais previstas no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VII do Código Penal vitimando Júlio Nunes Gonçalves e Claudionor Pereira Vieira, bem como no tipo penal previsto no artigo 288-A do CPB, cujo recebimento se deu em 31.03.2023 (90026452).“ <sic>

Neste cont
e
xto, a jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução da instrução criminal; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

De todo modo, não vislumbro inércia ou desídia do magistrado, que a todo momento diligenciou para a regularidade dos atos, privilegiando julgamento justo e uniforme para todos os corréus. Desta forma, ainda que o lapso temporal do processo não tenha sido uniforme, ausente quaisquer prejuízos a defesa do paciente que possa ensejar o alega constrangimento ilegal.

Assim, tudo revela atual a prisão preventiva em questão.

Por fim,
data vênia
, não há motivos para colocar o paciente em liberdade, ante o gravíssimo contexto delitivo de tentativa de homicídio contra agente de segurança, que bem fundamenta a necessidade da constrição, especialmente pela flagrante perturbação à garantia da ordem pública.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 04/12/2025